Tribunal: STF
Processo: HC 268630
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Preclusão de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante. Supressão de instância. Reexame fático-probatório. Negativa de provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do uso de prova obtida por acesso a dados de aparelho celular sem autorização judicial, requerendo a concessão da ordem ou a análise do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; (ii) estabelecer se a nulidade decorrente do acesso a dados de celular pode ser reconhecida apesar da preclusão; (iii) determinar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, sem supressão de instância ou reexame fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus não é admitido como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

    4. A controvérsia não foi apreciada pelo STJ, o que impede a atuação originária do STF, sob pena de supressão de instância e ampliação indevida de competência constitucional.

    5. A nulidade alegada não foi arguida no momento processual oportuno, o que atrai a incidência da preclusão.

    6. A concessão de habeas corpus de ofício exige ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

    7. A condenação está fundamentada em robusto conjunto probatório, incluindo prisão em flagrante, apreensão de drogas e arma, laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos. A análise da relevância da prova obtida por meio do celular demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

    8. Não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no STJ.

    IV. Dispositivo

    9. Negativa de provimento.